Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-79.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE ELETRÔNICO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – AMBAS AS PARTES ENGANADAS – CONCORRÊNCIA CULPOSA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.
2. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
3. A pretensão indenizatória apresentada pelo autor (recorrido) decorre do insucesso no negócio de compra e venda de veículo anunciado pelo corréu José Aldebaran Costa Ribeiro na plataforma da OLX. Narra o autor que, na intenção de adquirir um veículo, utilizou-se do serviço do 3o e 4o réus, Ronald Aparecido Palhares e Uiris Valter dos Santos (corretagem). Dizem que estes localizaram naquele site o veículo de propriedade do 1o e 2o réus (recorrentes), José Aldebaran Costa e Roseli Soares da Silva oferecido à venda. Alega o autor, ainda, que pagou R$ 20.900,00 no negócio, sendo R$ 3.900,00 ao 3o e 4o réus e R$ 17.000,00 supostamente ao 1o requerido, mas em conta corrente de terceiro. No decorrer do processo, ID Num. 48797680 - Pág. 1, foi homologado acordo celebrado entre o autor e Ronald Aparecido Palhares e Uiris Valter dos Santos, onde estes se comprometeram a devolver R$ 3.900,00 ao requerente, tendo o processo prosseguido tão somente para o recebimento de R$ 17.000,00 em relação aos outros dois réus remanescentes.
4. Merece parcial reparo a sentença que julgou procedente o pedido e condenou os corréus José Aldebaran Costa Ribeiro e Roseli Soares da Silva a pagar ao autor R$ 17.000,00. A análise dos autos revela o acerto da r. sentença, exceto quanto ao valor a ser pago pelos réus ao autor, “data vênia”.
5. A situação posta nos autos é corriqueira e, em verdade, se trata de uma versão moderna do conhecido “conto do paco” ou “golpe do paco”, hoje engendrado com o auxílio de engenharia social. Inclusive esta Turma Recursal já teve ocasião de decidir processos similares. A análise do contexto probatório indica que tanto comprador (autor) quanto vendedor (réus) daquele primeiro negócio, engendrado pelas partes e frustrado, agiram conforme instrução de estelionatário, omitindo reciprocamente dados da negociação, o que os tornou vítimas de golpe perpetrado por este, a quem foi transferido o valor referente ao pagamento do veículo anunciado através do anúncio.
6. Entretanto, este caso se distingue de outras situações já julgadas por esta Turma Recursal, na medida em que a conduta do vendedor, José Aldebaran, confirmando por 3 vezes os dados de terceiro estranho ao negócio para o recebimento da transferência bancária do valor ou preço ajustado, emprestou credibilidade às tratativas que antecediam a transação, concorrendo, com esse comportamento, para a concretização final da fraude, especialmente quando se toma conhecimento pela prova testemunhal que o fraudador (“Alison”) havia comparecido na casa do vendedor para tirar fotografias do veículo.
7. Outro documento que revela a conduta negligente do recorrente (vendedor) na consolidação do embuste é o comprovante de transferência bancária de ID Num. 48797690 - Pág. 1 onde consta como titular da conta de origem pessoa de nome “Alisson Rafael de Godoy Silva” (o suposto fraudador) e como favorecido o réu, José Aldebaran da Costa Ribeiro, o que denota, no mínimo, que o autor teria autorizado o depósito do preço do carro em conta de terceiro, na crença de que a quantia lhe seria repassada pelo estelionatário (“Alisson”) o preço final, como tentou dissimular dito comprovante (descoberto falso, posteriormente, quando já efetivado o golpe).
8. Esse contexto aponta que os réus, ora recorrentes, também contribuíram para que o autor se tenha enredado, como de fato se enredou, no golpe perpetrado pelo estelionatário. Não se olvida, de outro turno, que o autor não adotou as cautelas de praxe e ambas as partes agiram com imprudência, por certo, dada a perspectiva de realizarem negócio lucrativo, de parte a parte. Entretanto, destaca-se que o comportamento do réu, foi relevante para a conclusão exitosa da fraude. 9. Ante a essas circunstâncias, afigura-se aplicável à espécie o disposto no art. 945 do Código Civil, que diz: “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
10. Assim sendo, reputo como medida de justiça a repartição do prejuízo experimentado pelo autor e, dada as culpas concorrentes de ambas as partes, reduzo o valor da reparação material à metade.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir o valor da condenação de R$ 17.000,00 para R$ 8.500,00, mantidos os demais termos da sentença.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.